Tribunal: STJ
Processo: 0060027-08.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313384 - PR (2023
/0059961-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: LOTHARIO LEVI VILLATORI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
EMBARGADO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S/A
EMBARGADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
OUTRO NOME
: HSBC FUNDO DE PENSÃO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52608208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 39c7582d-199f-41d5-89de-66dcb46cb89f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 39c7582d-199f-41d5-89de-66dcb46cb89f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313384 - PR (2023
/0059961-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: LOTHARIO LEVI VILLATORI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
EMBARGADO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME
: HSBC BANK BRASIL S/A
EMBARGADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
OUTRO NOME
: HSBC FUNDO DE PENSÃO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52343429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 0cc827a1-8a86-4d08-a99e-a30404074b78

Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por LOTHARIO LEVI VILLATORI em face do acórdão acostado às
fls. 1781-1787 e-STJ, proferido por esta Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em
que não se conheceu do agravo interno interposto pelo ora embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA CONHECER EM
PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento
1.
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento
por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da
preclusão consumativa.
Igualmente, não se admite, no momento da interposição do recurso especial
1.1.
ou posteriormente, a juntada de documentos novos, ante a vedação à supressão
de instância e o óbice da Súmula 7/STJ.
Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos
2.
invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a
atrair a aplicação da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 1792-1799 e-STJ) o embargante sustenta a
existência de omissão quanto à possibilidade de apresentação de provas novas a
qualquer tempo e grau de jurisdição.
Impugnação às fls. 1803-1806 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA52343429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 0cc827a1-8a86-4d08-a99e-a30404074b78

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.189.224/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe de
, relatora Ministra
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
No caso em tela, a embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de omissão quanto à possibilidade de apresentação de
provas novas a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
A questão foi decidida de forma expressa e fundamentada, com amparo na
jurisprudência deste STJ. Confira-se:

As alegações trazidas no presente agravo interno consistem em indevida
1.
inovação recursal, pois não foram suscitadas nas razões do recurso especial - o
que inviabiliza o conhecimento da matéria.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO
SALÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO MÍNIMO
EXISTENCIAL. AGRAVO. TESE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE EM
ABSOLUTO DA PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Não é admissível o agravo interno em que se apresentam teses não
expostas no recurso especial. Inovação recursal que impede o conhecimento
do recurso.
Documento eletrônico VDA52343429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 0cc827a1-8a86-4d08-a99e-a30404074b78

[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.989.365/PR,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE EXECUÇÃO
CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO.
DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO EM
SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de teses não
expostas no recurso especial, por importar em inadmissível inovação.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.040.618/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.

Acrescente-se, também, que "não é possível a análise de novas provas
juntadas apenas no momento da interposição do recurso especial ou
posteriormente a este, tendo em vista que tal situação não se coaduna com as
" (AgRg no
relator
peculiaridades da via extraordinária
AREsp n. 366.578/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2013,
.
28/10/2013)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). REQUISITOS. PREVISÃO
EXPRESSA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite, em sede de
recurso especial, a juntada de documentos novos, uma vez que se trata de
recurso excepcional e de fundamentação vinculada. Caso se permitisse
a análise de documentos novos, haveria supressão de instância na
resolução de questões que não foram objeto de prequestionamento.
Ademais, haveria, inequivocamente, análise de fatos e provas nesta
" (
Corte Superior, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA52343429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 0cc827a1-8a86-4d08-a99e-a30404074b78

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.517.837/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
27/04/2021,
10/05/2021)
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.109.366/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
18/4/2024.

Ainda:
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.517.837/SP
Turma, DJe
e,
, relator
10/05/2021;
AgInt no AgRg no AREsp n. 616.274/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2017,
1/8/2017.

Acrescente-se, ainda, o entendimento da Segunda Seção deste Tribunal
Superior:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPC.
ART. 435
PRODUÇÃO
DE
NOVAS
PROVAS
NESSA
FASE
PROCESSUAL.
INCOMPATIBILIDADE.
RECURSO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA,
ORIUNDO DO RECURSO ESPECIAL, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO SE ADMITE
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. REVERSÃO DO PROVEITO DO CRÉDITO AO GRUPO
FAMILIAR. PENHORABILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS RELACIONADOS
AO ÔNUS DA PROVA. JUÍZO DE CERTEZA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
QUANTO À REVERSÃO DO PROVEITO À FAMÍLIA DO BENEFICIÁRIO DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não se deve admitir a produção de nova prova em sede de embargos de
divergência, uma vez que a suposta divergência é oriunda do julgamento em
recurso especial, em relação ao qual não se admite a juntada de documentos
.
novos, repelindo a aplicação do
do CPC
art. 435
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.891.956/SE,
Seção, julgado em
DJe de
)
23/2/2022,
3/3/2022.

Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado
e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC/15, é impositiva a
art. 1.022
rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatório, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
Documento eletrônico VDA52343429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 0cc827a1-8a86-4d08-a99e-a30404074b78

No entanto, desde já se adverte que a reiteração do expediente, com intuito de
rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter manifestamente
protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52343429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 0cc827a1-8a86-4d08-a99e-a30404074b78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.313.384 / PR
Número Registro: 2023/0059961-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00600270820128160001 006002708201281600011 006002708201281600013 006002708201281600014
006002708201281600015
006002708201281600016
1420746600
1420746602
201702865032
600270820128160001
6002708201281600011
6002708201281600013
6002708201281600014
6002708201281600015 6002708201281600016
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOTHARIO LEVI VILLATORI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
AGRAVADO
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO
NOME
: HSBC BANK BRASIL S/A
AGRAVADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
OUTRO
NOME
: HSBC FUNDO DE PENSÃO
ADVOGADOS : JULIO CESAR BROTTO - PR021600
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA52589097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:40
Código de Controle do Documento: b117811f-d7fe-4ee1-9311-03e4498c8f8b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOTHARIO LEVI VILLATORI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
EMBARGADO : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
OUTRO NOME : HSBC BANK BRASIL S/A
EMBARGADO : MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
OUTRO NOME : HSBC FUNDO DE PENSÃO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:40
Código de Controle do Documento: b117811f-d7fe-4ee1-9311-03e4498c8f8b